Tribunal: TJDFT
Processo: 0042034-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SUCESSÃO PROCESSUAL. LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DOS EXEQUENTES. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos processos sobre cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, a reserva de caderneta de poupança deve ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, incluídos os expurgos inflacionários, utilizando-se para o cálculo da atualização monetária o IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 1.1. Ademais, no Tema 302 do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de julgamento recursos repetitivos: “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”.
2. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal já expressou entendimento de que o índice a ser adotado para atualização monetária é o INPC/IBGE, vez que melhor reflete a desvalorização e perda do poder de compra da moeda, o mesmo não se podendo inferir do índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), ainda mais considerando não ser cabível a incidência de juros remuneratórios, como já consignado. Precedentes.
3. Na demanda em análise, verifica-se que os parâmetros de aplicação do IPC ou INPC não foram observados nos cálculos da Contadoria Judicial e, nesse contexto, merece acolhida a irresignação ofertada pelos exequentes no recurso de apelação.
4. Os valores de pertencentes aos exequentes, herdeiros habilitados nos autos, somente serão liberados com a apresentação do formal de partilha dos bens do espólio do de cujus, titular do direito executado no presente cumprimento individual de sentença coletiva.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.